Tribunal: STF
Processo: ARE 1462077
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, URV. 1. Em se tratando de pedido de reajuste de vencimento em decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas prestações futuras, a prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito. 2. A Lei n° 8. 880194 determinou que no caso dos servidores públicos o cálculo de conversão em URV se faria, em 01.03.94, com base nos valores nominais dos vencimentos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 tomando-se o equivalente à URV do último dia desses meses, e não as datas dos efetivos pagamentos. 3. Afasta-se qualquer compensação pelos reajustes administrativos, posteriores a 01.03.1994, nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. EMBARGOS ACOLHIDOS.”



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 25; 37, XIII; e 39, §1º, da CF/1988.



    Assevera que “para os recorridos, não se aplica lei federal, mas LEI ESTADUAL, devido à autonomia administrativa do Estado membro, a teor do que dispõe o artigo 25 da Constituição Federal. Entendimento contrário vai de encontro, inclusive, ao disposto no artigo 1º da Carta Magna, de onde se subsume a autonomia dos Estados membros, além de ferir o citado artigo 25, que confere aos Estados autonomia para se organizarem e regerem pelas Constituições e Leis que adotarem” (fls. 9-10, Doc. 15).



    Aduz que “a Constituição Federal expressamente proíbe a vinculação de vencimentos, para efeito de remuneração (art. 37, XIII), subentendendo-se, assim, que às pessoas políticas fica vedado atrelar a remuneração de seu pessoal à variação ou evolução de índices, valores, fatores ou coeficientes estranhos ao âmbito dessa pessoa” (fls. 11-12, Doc. 15). 



    Pondera que “ainda que a forma de conversão dos vencimentos para URV levada a efeito pelo Estado de São Paulo não fosse exatamente a determinada pela Legislação Federal, o fato é que a utilização de critério parcialmente diferente, aliado a aplicação das regras legais vigentes, não resultou em redução dos vencimentos, portanto não existem diferenças a serem pagas aos recorridos” (fl. 12, Doc. 15).



    Argumenta que “o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional da compensação entre eventuais perdas decorrentes da inobservância ou aplicação errônea da Lei 8.880194, com os aumentos posteriormente concedidos aos servidores públicos. (RE 561836 — Relator: Ministro Eros Grau, ainda pendente de julgamento)” (fl. 13, Doc. 15).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autora.



    Posteriormente, a parte recorrente reiterou os argumentos do RE (Doc. 23).



    Remetidos os autos ao órgão julgador para exame de adequação ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 /STJ (Doc. 33), o acórdão recorrido foi parcialmente ajustado, termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 35):



    “Recursos extraordinário e especial em decorrência do julgamento de embargos infringentes. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento definitivo do mérito do Recurso Especial 1.495.146/MG pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 05 da Repercussão Geral; e, quanto às questões remanescentes, inadmitiu o recurso aplicando as Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 53).



    No Agravo (Doc. 60), a parte recorrente alega que “a questão objeto destes autos é idêntica à discutida nos autos do Recurso 561.836”, além de refutar a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral - Tema 5 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 15):



    “II.2. Repercussão geral 



    Inegável que tal decisão envolve questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, eis que gerará efeito multiplicador, já que milhares outros servidores públicos em todo o país pleitearão a possibilidade aventada na presente demanda, de sorte que patente a repercussão geral do julgamento em reexame. 



    É público e notório como o aumento de despesas com pessoal afeta o gerenciamento das contas públicas e afeta á capacidade econômica dos entes federativos, sendo certo que seu descontrole ensejará, inclusive, descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, base fundamental para a política econômica de estabilização da moeda e controle dos gastos públicos. 



    Mantida a decisão, ter-se-ia também a condenação do Estado ao pagamento de valores vultosos relativos às eventuais prestações pretéritas. 



    Portanto, de rigor que a Corte Suprema, com a cautela e autoridade de que gozam seus membros, reaprecie a matéria posta 'sub judicie', demonstrando -se necessária a fixação de parâmetros definitivos por parte do E. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, até para que outros recursos extraordinários não sejam interpostos. Outrossim, já foi reconhecida a existência de repercussão geral na matéria pelo Supremo Tribunal Federal: 



    RE 561836 RG / RN - RIO GRANDE DO NORTE 



    […]



    Dessa forma, cumprida a exigência legal de demonstração efetiva da repercussão geral no caso vertente, passa a Fazenda do Estado de São Paulo, certa de que seu recurso será conhecido, e provido, a discutir as ofensas apontadas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, é firme a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, dever ser aplicada a Lei 8.880/1994. Veja-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    “VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014.” (RE 528.039 AgR-EDv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2021)



    De outro lado, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-10, Doc. 21):



    “Trata-se de pedido de reajuste de vencimento em decorrência da mudança do padrão monetário que tem implicação nas prestações futuras. Portanto, a prescrição somente ocorre no tocante às prestações vencidas fora do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação e não em relação ao fundo de direito, conforme orientação tranquila do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1343591/SP; EDcl no AgRg no Ag 1070468/SP). 



    Dispõe o art. 22, da Lei nº 8.880/94, que "os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salário e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV, em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII e 39, § 1º, da Constituição". Tal dispositivo se referiu aos servidores públicos de um modo geral, não restringindo sua aplicação unicamente aos servidores federais. 



    Por outro lado, tratando-se de norma que alterou o padrão monetário e definiu regras para a conversão para o sistema "padrão Real", deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se incompatível com o sistema remuneratório e com reajustamento mensal. Portanto, embora a Constituição Federal, em seu art. 37, tenha conferido a cada Estado Membro e a cada Município a competência para definir os quadros das respectivas administrações e fixar os vencimentos dos seus servidores, isto não abrange o descumprimento de lei geral de ordem pública que estabelece as regras para a mudança do padrão monetário objetivando a estabilidade econômica. Esta tem como pressuposto o atendimento igual da União, Estado e Município à diretriz consagrada pelas Leis Federais nos 8.880/94 e 9.069/95. 



    Esse o entendimento do Colendo Pretório Excelso: 



    […]



    Cumpre alertar que a regra coercitiva aos Estados e Municípios decorre do mencionado art. 22. Embora a sistemática do programa de estabilização determine o reajuste dos salários dos trabalhadores - sem referência aos servidores públicos - nas datas básicas, a Lei n° 8.880/94 explicitou um reajuste em favor dos servidores da União em 01.01.95 (art. 28), mediante média aritmética dos salários valorizados por URV. Não houve qualquer determinação para sua extensão aos servidores dos outros entes federativos. Somente aqui se poderia admitir a autonomia e independência do Estado em conceder ou não novos reajustes. Entretanto, estava compelido a proceder a conversão nos termos da legislação federal. 



    Em resumo, era de rigor a conversão em URV e, o pagamento de acordo com esse padrão monetário nos meses de março a junho de 1994, com consequente nova conversão direta em 01.07.94 para o padrão monetário Real. 



    Existe constante debate se, no período de março a junho de 1994, devem ser compensados ou não os reajustes concedidos pela Administração. 



    Em verdade, além desse período, não se pode olvidar que a própria Lei n°. 8.880/94 vedou reajustes no período de um ano após a conversão em URV, isto é, até 28.02.1995. E que, como no presente caso, foram concedidos reajustes nesse período, mesmo após a conversão. 



    No período de 01.03 a 30.06.94 o valor da URV sofria reajustes diários pela aplicação de coeficientes de inflação. Os reajustes de vencimentos, no mesmo período, tinham como fundamento o mesmo motivo. Admitindo-se que os vencimentos, convertidos em URV, sofram os reajustes noticiados, estar-se-á definindo uma duplicidade de reajustes pelo mesmo motivo. Por isso, poder-se-ia entender que tais valores de reajustes, deferidos administrativamente, deveriam ser compensados para não se contrariar a sistemática da Lei n 4. 8.880194 e evitar-se o enriquecimento ilícito. 



    Entretanto, consolidou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido seguinte:



    […]



    Diante desse entendimento, deixa-se de determinar qualquer compensação.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do RE 561.836-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5), assim ementado: 



     



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente